Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702062-72.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON ANTONIO MAIA DE CARVALHO APELADO: MARIA DE JESUS ALVES VIANA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Anderson Antonio Maia de Carvalho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas nos autos da ação declaratória proposta por ele contra Maria de Jesus Alves Viana. A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo da Segunda Vara da Comarca de Bom Jesus do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (id 76768704, p. 24). O apelante narrou na petição inicial que era casado com a apelada. Afirmou que as partes estipularam algumas condições para realizar o divórcio consensual, dentre as quais a cessão de um imóvel localizado no Estado do Piauí. Alegou que ficou acordado que a apelada tomaria posse do imóvel, mas que a continuidade na posse dependeria da homologação do acordo na escritura pública do divórcio consensual. Sustentou que a homologação mencionada não ocorreu, pois o bem em questão não é passível desse tipo transação, por tratar-se de terra pública. Ressaltou que esse fato impediu a efetivação do negócio jurídico nos termos pactuados anteriormente. Destacou a necessidade de provimento jurisdicional para extinção do contrato. Frisou que a apelada tenta vender o imóvel como se fosse proprietária (id 76768703, p. 4-7). Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita e de tutela de urgência. O pedido formulado na ação foi a declaração de extinção contratual. Contestação (id 76768703, p. 49-52). A apelada requereu a concessão de tutela de urgência (id 76768705, p. 30-35). O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Bom Jesus do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí declinou da competência para processar o feito ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas (id 76768705, p. 37-38). Os autos foram redistribuídos. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão de tutela de urgência (id 76768760). As partes informaram o desinteresse na produção de novas provas (id 76768762 e 76768764). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o pedido formulado na ação. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da ação, fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (id 76768765 e 76768768). O apelante alega deficiência na fundamentação da sentença. Afirma que houve omissão quanto: 1) à concessão do benefício da gratuidade da justiça a ele; 2) à cláusula de condição suspensiva não implementada, que estabeleceu como condição para a posse da apelada a homologação da cessão de direitos no divórcio consensual. Sustenta contradição na aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos, pois o Juízo de Primeiro Grau invocou o princípio mencionado, porém ignorou o conteúdo do que foi efetivamente pactuado pelas partes. Pede a reforma da sentença para acolher os pedidos formulados na ação (id 76768770). O preparo não foi recolhido. A apelada não apresentou contrarrazões (id 76768773). O apelante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Ele deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 77697038 e 78129635). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal e não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça (id 76768770). Ele foi intimado para recolher o preparo recursal em dobro sob pena de deserção e não conhecimento do recurso em conformidade com o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou o prazo concedido transcorrer sem cumprir a determinação (id 77697038 e 78129635). A apelação somente poderia ser conhecida se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo de forma tempestiva, reputa-se deserto o recurso. Ausente comprovação da concessão do benefício da gratuidade da justiça, bem como do recolhimento do preparo em dobro, o não conhecimento da apelação pela deserção é de rigor. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator